Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DOS POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA. ISOLADA DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam o tráfico.
II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III – Diante do que dispõe o art. 28, § 2o, da LAD, a apreensão de drogas em porções individuais, além de balança de precisão, bem como a existência de condenação anterior pelo mesmo delito, no caso de um dos apelantes, informa que o entorpecente apreendido se destinava ao comércio ilícito e não ao mero uso pessoal.
IV – Não se verifica necessidade de revisão da dosimetria, quando fixada observando estritamente os ditames legais e o entendimento jurisprudencial.
V – Recurso conhecido e desprovido.